Tribunal: TJSP
Processo: 2113171-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
INVENTÁRIO – AÇÃO DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA AO INVENTÁRIO DO CÔNJUGE FALECIDO – DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO LIVRE - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS INVENTÁRIOS – FACULDADE DA PARTE EM DISTRIBUIR DOIS INVENTÁRIOS – INCONTROVERSA A CONEXÃO DAS AÇÕES – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE DISTRIBUÍDO O PRIMEIRO INVENTÁRIO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.